Tribunal: TCU
Processo: 013.152/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca dos prazos de entrega dos relatórios de gestão dos entes federativos subnacionais ao Poder Executivo federal, referentes ao art. 14-A da Lei no 14.017/2020, que trata de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pela Ex.ma Sra. Deputada Alice Portugal, Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, acerca dos prazos de entrega dos relatórios de gestão dos entes federativos subnacionais ao Poder Executivo Federal relativos à Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV, §§ 1° e 2°, e no art. 265 do Regimento Interno/TCU; 9.2. responder, com fundamento no art. 1°, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tendo em vista o disposto no art. 14-E, inciso II, da Lei 14.017/2020, assim como no art. 16, § 4o, do Decreto 10.464/2020, com redação dada pelo Decreto 10.751/2021, o relatório de gestão final previsto no caput do art. 16 do Decreto 10.464/2020 deverá ser apresentado pelos Estados, Distrito Federal e Municípios até 31 de dezembro de 2022; 9.2.2. não compete a esta Corte de Contas avaliar a legalidade de eventual retenção na fonte de impostos por ocasião da transferência de recursos fundamentada nos incisos II e III do art. 2o da Lei no 14.017/2020, considerando que a questão é de exclusiva competência da Secretaria Especial da Receita Federal; 9.2.3. não cabe a exigência de reconhecimento de documentos em cartório para fins de habilitação com vistas à participação em certames com base nos incisos II e III, do art. 2°, da Lei 14.017/2020, devendo ser observado, no que couber, o disposto nas Leis 13.726/2018 (art. 3o, I), 13.460/2017 (art. 5o, IX), 8.666/93 (art. 32), 14.133/2021 (arts. 12, incisos IV e V; e 70, inciso I) e no Decreto 9.094/2017; 9.2.4. cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios, na publicação de seus editais, que devem conter preceitos mínimos a serem observados, realizar o procedimento seletivo aplicável à Lei Aldir Blanc utilizando-se de critérios de seleção ou de avaliação com a observância dos princípios da transparência, da moralidade e da impessoalidade e vedada a aplicação da inexigibilidade de licitação de que trata o inciso III do caput do art. 25 da Lei 8.666/1993, bem como evitando-se situações irregulares de direcionamento ou de concentração de recursos nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais (§ 1o do art. 9a do Decreto 10.464/2020); 9.3. retirar a chancela de sigilo, fundamentada no art. 4o da Portaria-MINS-ASC 15/2021, que recai sobre as instruções, os pronunciamentos e os despachos destes autos; e 9.4. após adoção das providências pertinentes, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.